Tribunal: TJDFT
Processo: 0717171-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL E MIGRAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS E DE OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES PELAS RÉS ALLCARE E UNIMED MONTES CLAROS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), sendo incabível utilizálos para rediscutir fundamentos do acórdão.
2. O acórdão embargado examinou de forma clara e completa a ilegalidade da rescisão unilateral do plano coletivo por adesão e da migração compulsória dos autores, ressaltando a ausência de notificação prévia de 60 dias e a falta de oferta de plano individual ou familiar, conforme RN ANS 557/2022, RN ANS 509/2022 e Resolução CONSU 19/99, bem como a redução de abrangência assistencial e modificações contratuais prejudiciais.
3. A análise acerca da impossibilidade alegada pelas rés, inclusive quanto ao vínculo contratual entre administradora e operadora e à abrangência geográfica da UNIMED MONTES CLAROS, foi expressamente enfrentada, reconhecendo-se a responsabilidade solidária e a necessidade de restabelecimento do plano nas condições originalmente contratadas.
4. Inexistem vícios a serem sanados, evidenciando-se apenas inconformismo das embargantes com o resultado do julgamento.
5. Desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, para fins de prequestionamento, quando a matéria já foi devidamente debatida, nos termos do artigo 1.025 do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.